Tribunal: TJMT
Processo: 1027352-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027352-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (AGRAVANTE), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027352-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
e
DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR

AGRAVADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE
QUANDO
EXPRESSAMENTE PACTUADA – PLANILHA DE CÁLCULOS QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução. Assim, se os executados alegam excesso de execução em razão de suposta capitalização de juros, mas sequer trazem cálculo discriminando
d
o valor que entendem correto, conforme determina o art. 917, §3º, do CPC/15, não há como acolher as alegações dos agravantes pela via da exceção de
pré
-executividade

2. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça
(
REsp 1.333.977/MT
–
Tema 654
) concluiu
pela admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito
rural, desde que expressamente pactuada
e, no caso, consta previsão na cédula de produto rural, não havendo falar-se em ilegalidade da sua cobrança.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pela parte executada.

Alegam os agravantes que
a exceção de
pré
-executividade
constitui
o meio adequado para discutir a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
,
bem como o excesso de execução.

Sustentam
que os cálculos apresentados pelo banco não são pormenorizados e não deixam claros a progressão dos valores supostamente devidos, bem como os índices e taxas aplicados.

Asseveram que está sendo cobrado valor muito superior ao devido em razão da aplicação de taxas e tarifas obscuras.

Defendem a
ilegalidade na capitalização diária de juros, o que onera excessivamente o mutuário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
307972889
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID
312954398
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 716.477,17 (setecentos e
dezesseis mil,

quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos)
,
decorrente da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 346600300665, emitida em julho/2021, no valor originário de
R$ 1.400.000,00 (um milh
ão
e quatrocentos mil

reais
)
.

Em razão da inadimplência da parte executada/agravante, foi ajuizada a demanda, em 14/08/2024.

Sob a alegação de excesso de execução em razão da cobrança indevida de capitalização de juros, a parte devedora opôs exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

É cediço
que
a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição
de matérias de ordem

pública, que
não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
.
"
(
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)

G.n
.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
.
"
(
TJMT -
N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

No caso, os agravantes alegam excesso de execução em razão da suposta capitalização indevida de juros e da falta de clareza nos cálculos apresentados pelo banco exequente.

Ocorre que
, como bem destacou o douto magistrado singular,
não há p
rova pré-constituída da suposta abusividade,

tampouco excesso verificável de plano,
uma vez que a parte agravante sequer colacionou aos autos o valor entende devido
.

Ora, ao alegar excesso de execução, incumb
e
aos agravantes apresentar memória de cálculo discriminando
d
o valor que entendem correto, conforme determina o art. 917, §3º, do CPC/15, aplicável por analogia ao caso, o que, entretanto, não ocorreu.

Ademais, a
planilha de cálculos apresentada pelo banco exequente (ID
179158395
) discrimina de forma adequada os valores cobrados, com
indicação dos juros remuneratórios, juros de mora e multa, atendendo ao disposto no art. 798, parágrafo único, do CPC/15.

Assim, não se vislumbra
a alegada falta de clareza que pudesse comprometer a liquidez do título executivo.

Quanto à capitalização de juros, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada após o julgamento de recursos repetitivos, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº
1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT (
Tema 654
),
em que
o Superior Tribunal de Justiça concluiu
pela admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, desde que expressamente pactuada, consoante ementa a seguir transcrita:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão
legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: -"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. ”
(STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014).
G.n
.

No caso
,
a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 346600300665, objeto da execução, foi emitida em 07/06/2021, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e prevê expressamente a capitalização de juros na cláusula 2.1, que estabelece:

Observa-se que a
previsão contratual é clara quanto à possibilidade de capitalização dos juros, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade nesse aspecto.
Por outro lado, a
discussão sobre eventual excesso decorrente da forma de cálculo dos juros capitalizados demanda análise técnica aprofundada, incompatível com a via eleita pelos agravantes.

Ressalte-se, ainda, que a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira constitui título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 8.929/94, que estabelece: "
A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de
liquidação financeira
". Assim, o título apresentado pelo banco exequente preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários à execução.

Desta feita
, não há como acolher as alegações dos agravantes pela via da exceção de
pré
-executividade
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025